Tribunal: TJES
Processo: 0014068-79.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014068-79.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON LENON DE BEM CORREA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014068-79.2018.8.08.0048

APELANTES: ANDERSON LENON DE BEM CORREA, JOHN LENNON VIEIRA, GUSTAVO DOS SANTOS DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO PIMENTEL BARBOSA - ES8564

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA PROVA ORAL INQUISITORIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS E DIANTE DO TEMOR DE TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE PARA VALORAR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Anderson Lenon de Bem Correa, John Lennon Vieira e Gustavo dos Santos de Souza contra sentença do Tribunal do Júri que os condenou pela prática de homicídio duplamente qualificado contra vítima adolescente, com pleito principal de absolvição sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou, subsidiariamente, de revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos ao amparar a condenação em depoimentos inquisitoriais e indiretos, considerando o contexto de temor provocado por grupo criminoso na comunidade; (ii) estabelecer se o Juiz Presidente laborou com acerto na dosimetria da pena ao valorar a premeditação e a conduta social, bem como ao aplicar a qualificadora remanescente como agravante genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões verossímeis apresentadas em Plenário e amparadas no acervo probatório.

Depoimentos colhidos na fase policial formam lastro suficiente para a condenação quando harmonizados com a dinâmica dos fatos, com a prova pericial e com outros elementos judiciais.

A ausência de testemunhas oculares da execução prestando depoimento em juízo não invalida o veredicto condenatório diante do temor generalizado imposto por organizações criminosas à comunidade.

A valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal constitui atribuição exclusiva do Juiz Presidente, dispensando, assim, a formulação de quesitos específicos aos jurados.

A fundamentação exarada na sentença utilizou a chefia em facção criminosa para negativar a conduta social exclusivamente em relação ao réu Anderson Lenon, sem estigmatizar os demais corréus.

A existência de pluralidade de qualificadoras permite a utilização de uma delas para tipificar o delito e o emprego das remanescentes como circunstâncias agravantes genéricas na segunda fase da dosimetria, sem configurar ocorrência de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação proferida pelo Tribunal do Júri com respaldo em prova oral inquisitorial e testemunhos indiretos revela-se legítima diante do fundado temor das testemunhas em depor em juízo por coação de organização criminosa, desde que haja corroboração por outros elementos probatórios.

O Juiz Presidente detém competência exclusiva para aferir e valorar as circunstâncias judiciais na dosimetria da pena, independentemente de quesitação aos jurados.

Havendo pluralidade de qualificadoras no crime de homicídio, admite-se a utilização de uma delas para qualificar o delito e o deslocamento das demais para atuar como agravantes genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º; inciso LXVIII do art. 5º. CP, incisos I e IV do § 2º do art. 121; art. 29; art. 59; alínea a do inciso II do art. 61. CPP, alíneas c e d do inciso III do art. 593; art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.318; STJ, AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023; STJ, HC n. 985.008/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014068-79.2018.8.08.0048

APELANTES: ANDERSON LENON DE BEM CORREA, JOHN LENNON VIEIRA, GUSTAVO DOS SANTOS DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO PIMENTEL BARBOSA - ES8564

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDERSON LENON DE BEM CORREA
,
JOHN LENNON VIEIRA
e
GUSTAVO DOS SANTOS DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES – Tribunal do Júri (Volume 03, págs. 14 a 19), por meio da qual, após a deliberação do Conselho de Sentença, foram condenados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado contra a vítima Wagner Ferreira Porto), sendo impostas as seguintes penas: a Anderson Lenon de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão; a John Lennon, de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão; e a Gustavo dos Santos, de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, todas em regime inicial fechado. Os réus foram absolvidos do crime conexo (art. 244-B do ECA).

Nas razões recursais (ID 18097203), a defesa dos réus alega, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP), arguindo negativa de autoria, ausência de prova de quem efetuou os disparos e fragilidade dos elementos probatórios, pleiteando a absolvição. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena (art. 593, III, "c", CPP), requerendo o afastamento da negativação da culpabilidade (premeditação), eis que não fora quesitada aos jurados. Quanto à conduta social, alega que foi valorada de forma genérica para todos os réus (estigma de facção). Por fim, aduz que houve
bis in idem
na utilização da qualificadora do motivo torpe como agravante genérica na segunda fase.

Em sede de contrarrazões (ID 18708749), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sustenta, pormenorizadamente, a ocorrência de preclusão quanto à arguição de nulidade da quesitação, e defende que o veredicto popular encontra robusto amparo nas provas orais e periciais colhidas. Refuta, ainda, os pleitos de revisão dosimétrica, atestando a correção da metodologia trifásica aplicada pelo Juiz Presidente.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em seu Parecer (ID 18193892), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos defensivos, ratificando a higidez do julgamento e a proporcionalidade das reprimendas aplicadas.

Narra-se na denúncia que, no dia 11 de novembro de 2017, em via pública situada na Rodovia Audifax Barcelos, Bairro Serra Dourada I, no Município de Serra/ES, os ora apelantes Anderson Lenon de Bem Correa, John Lennon Vieira e Gustavo dos Santos de Souza, agindo em concurso de pessoas e com nítido
animus necandi
, efetuaram múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima Wagner Ferreira Porto, adolescente de 14 (catorze) anos de idade, causando-lhe as lesões fatais.

Extrai-se da narrativa ministerial que o crime foi motivado por torpeza, decorrente de letal rivalidade ligada ao tráfico de entorpecentes, uma vez que a vítima supostamente repassava informações a um grupo rival. Ademais, o homicídio foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, consubstanciado em um sequestro prévio: a vítima foi inopinadamente arrebatada durante uma festividade, subjugada mediante disparos intimidatórios e superioridade numérica, sendo trancafiada no porta-malas de um veículo (VW Gol branco) e transportada até o local ermo da execução. Por tais fatos, foram denunciados e, posteriormente, condenados nas iras do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise percuciente do mérito e da dosimetria penal.

A Constituição da República de 1988 consagrou, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. A anulação do julgamento, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, traduz medida de índole excepcional, cabível estritamente quando a deliberação dos jurados for arbitrária e não encontrar qualquer ressonância no acervo probatório. Se o Conselho de Sentença opta por uma das versões verossímeis apresentadas em Plenário, descabe à Corte de Apelação cassar a decisão, sob pena de usurpação de competência.

No caso vertente, as provas produzidas corroboram integralmente a narrativa acusatória e infirmam a tese defensiva, justificando a manutenção do veredito adotado pelo Conselho de Sentença.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta nº 20268/2017 e do Laudo Necropapiloscópico nº 126/2017 (Volume 01), os quais atestam, de forma irrefutável, que a vítima, um adolescente de 14 anos, faleceu em decorrência de múltiplos disparos de arma de fogo na região craniana, tendo seu corpo sido ocultado em local ermo.

A
autoria
é firmemente atribuída a Anderson Lenon De Bem Correa, John Lennon Vieira e Gustavo Dos Santos De Souza, baseada em elementos indiciários e testemunhais colhidos na fase inquisitorial (IP 520/2017) e confirmados judicialmente, indicando a exata dinâmica descrita na denúncia, evidenciando que a condenação dos apelantes
Anderson Lenon
,
John Lennon
e
Gustavo
não é fruto de ilação, mas sim corolário lógico de um acervo probatório robusto, interligado e insuscetível de cassação pela via do art. 593, III, "d", do CPP.

O acervo indica que os réus, movidos por rivalidade de tráfico, sequestraram a vítima em uma festa, colocaram-na no porta-malas de um veículo e a executaram na Rodovia Audifax Barcelos.

Interpreta-se que os depoimentos inquisitoriais, quando harmonizados com a dinâmica dos fatos e a prova pericial produzida, formam lastro mais do que suficiente para a condenação, rebatendo peremptoriamente a alegação defensiva de fragilidade probatória.

Nessa toada, a prova oral desenha com nitidez a motivação torpe. A vítima Wagner (14 anos) foi cooptada e executada em virtude de um jogo duplo no xadrez do tráfico local (rivalidade entre "Barro Branco" e "Valão").

A informante Victoria Ribeiro Leal (IP, fl. 53) revelou o plano inicial da vítima:

"(...) explicou que iria a festa para servir de informante para 'os meninos' (...) que diante das informações repassadas por WAGNER os meninos chegariam à festa e dariam tiros nos inimigos".

Essa narrativa é integralmente corroborada por Camila Bento Caetano (em juízo):

"[...] Que o Wagner deixou o celular dele comigo; Que ele pediu para segurar o celular dele pois ele iria passar a visão para os caras se tinha alguém do Valão lá (na festa); Que se tivesse alguém do 'Valão' lá ele ia passar a visão para o 'Andrinho' e os meninos".

O próprio corréu John Lennon ("Cascatinha"), em seu interrogatório policial (fls. 83/84), escancara o motivo da execução, ligando o fato diretamente à chefia de "Andrinho" (Anderson):

"(...) que logo que eles descobriram que WAGNER passava informações para o Valão, ANDRINHO decidiu matá-lo; que então aproveitaram a festa de aniversário de ANDRINHO para pegarem WAGNER; que WAGNER foi para a citada festa inocentemente como se nada tivesse acontecido."

Prosseguindo, o acervo probatório rechaça a tese de negativa de autoria, demonstrando a convergência de vontades e a divisão de tarefas entre os apelantes, integrantes do "Bonde do Andrinho".

Em relação a Anderson Lenon de Bem Correa ("Andrinho"), as provas o colocam como o mentor e um dos executores diretos do arrebatamento.

A testemunha Camila Bento Caetano, tanto na polícia quanto em juízo, é categórica ao colocá-lo na cena do crime, exercendo grave ameaça e efetuando disparos intimidatórios:

(Em juízo): "[...] Que mais tarde chegou o 'Andrinho' e Diego (...) Que perguntaram se tinham alguém do 'Valão' lá; (...) Que 'Andrinho' deu 03 tiros para cima com o 'oitão' (...) Que foi Andrinho quem deu uma coronhada no menino que estava atrás de Bianca".

O informante Dhiego Rosa Xavier (fl. 69) ratifica o
modus operandi
e o veículo utilizado:

"(...) tem ciência que ANDRINHO chegou ao baile num VW Gol branco do modelo 'quadrado'; que esse carro era do próprio ANDRINHO (...) que ANDRINHO pegou WAGNER, o colocou no Gol branco e o levou para o local da execução".

Quanto a John Lennon Vieira ("Cascatinha"), sua presença no local e a participação no crime são confirmadas por múltiplas fontes, desmentindo sua versão judicial de mero espectador.

A Testemunha Sigilosa nº 47/2018 (fl. 207, juízo) o coloca armado nas cercanias da festa:

"(...) na delegacia lhe foram mostradas fotografias de Diego e 'Cascatinha', sem o nome deles, quando esta testemunha os identificou como as duas pessoas que estavam armadas nas proximidades da festa de Guilherme no dia em que Wagner sumiu".

Ademais, o comportamento evasivo e contraditório de John Lennon perante a mãe da vítima evidencia a ciência e o acobertamento do crime, tendo Laydyana Ferreira Pinto (IP, fl. 72 e em Juízo) narrado
"
q
ue perguntou 'Cascatinha' (John Lennon) pelo seu filho; Que mostrou a foto do seu filho; Que logo de primeira ele disse que não conhecia; Que no mesmo dia voltou lá e os meninos se contradizeram, falando que conheciam seu filho e que ele havia ido lá, mas já tinha ido embora".

Quanto ao corréu Gustavo dos Santos de Souza ("Baiano"), a alegação de insuficiência de provas desmorona frente ao contexto do concurso de pessoas (art. 29, CP).

Ressalta-se que ele é flagrado pela mãe da vítima, horas após o sumiço, compondo o núcleo duro da facção e homiziando-se no veículo utilizado para o sequestro, o "Gol Branco", exalando o mesmo comportamento omisso e cínico dos demais executores. A testemunha Laydyana Ferreira Pinto (IP, fl. 72) assim declarou:

"(...) a declarante viu no mesmo beco ANDRINHO, BAIANO e DIEGUINHO, passando também a lhes fazer perguntas sobre WAGNER; que esses três disseram que conheciam WAGNER, mas não sabiam nada sobre o que havia acontecido com ele; (...) a declarante se recorda que nessa oportunidade, ANDRINHO, BAIANO e DIEGUINHO estavam encostados Num gol; branco do modelo antigo, aquele mais quadrado; que as portas do veículos estavam abertas".

A testemunha Camila Bento (em juízo) amarra a associação perene do trio:

"Que já ouviu falar em 'Baiano' (Gustavo) (...) Que só sabe que os meninos andavam tudo junto ('Andrinho', Diego e 'Baiano')".

As retratações em juízo (como a de John Lennon) e a recusa em apontar nomes perante o juiz togado não fragilizam a acusação; pelo contrário, provam a periculosidade concreta do grupo e a intimidação de testemunhas.

O depoimento de Bianca Ribeiro (em juízo) é a prova cabal dessa coação:

"[...] Que ao ser perguntada se sabe quem são essas pessoas, disse que não quer falar; Que tem medo de falar e depois correr perigo; Que já foi ameaçada; Que conhece os caras, mas não quer falar; Que já teve na audiência de Diego (...) e já foi ameaçada e por isso prefere não falar".

Inclusive, impõe-se a aplicação do
distinguishing
já amplamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de criminalidade violenta e organizada.

A Corte Superior entende que, excepcionalmente, a ausência de testemunhas oculares no ato da execução em juízo ou a existência de depoimentos amparados em elementos inquisitivos e indiretos não invalida a condenação proferida pelo Júri quando há um temor generalizado na comunidade imposto por grupos criminosos, justificando plenamente a impossibilidade fática de coleta de prova oral livre de vícios de coação perante o juiz togado.

Reforçando esse entendimento, colaciono recente julgado do STJ que valida a manutenção da decisão quando a comunidade é subjugada pelo medo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). GRUPO DE EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS POR CONSTITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO HABITUAL NA COMUNIDADE. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO.
(...) 3. Adentrando ao mérito, verifica-se que
apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso,
entendo não assistir razão à defesa, isso porque,
extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa".
4. Ademais, consta dos autos, que
uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia.
Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento. 5.
Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados,
tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Da mesma forma, a alteração ou a retração de depoimentos, ou mesmo a ausência da testemunha em juízo, não possui o condão, por si só, de anular o julgamento quando o contexto probatório indica a ação de organizações criminosas e o temor de represálias, e há outras provas judicializadas aptas a corroborar aquela colhida na esfera policial.

Nesses termos, vejamos recente precedente da Corte Cidadã:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEPOIMENTO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.
(...) 4. O acórdão impugnado demonstrou a presença de indícios suficientes de autoria, com base em provas cautelares e elementos colhidos em juízo, que justificam a pronúncia do réu.
5.
A alteração de depoimentos em juízo, em casos envolvendo organizações criminosas, não é suficiente para afastar a pronúncia, especialmente quando há temor de represálias.
(...)
Tese de julgamento:

(...)
2. A pronúncia é justificada quando há indícios suficientes de autoria,
em especial depoimento judicial indicando que as investigações apontaram para a possível participação do paciente no homicídio".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada. (HC n. 985.008/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Portanto, não houve violação ao art. 155 do CPP, na medida em que a minuciosa análise dos depoimentos permite concluir que o Conselho de Sentença não julgou contra as provas, mas sim abraçou a versão mais fidedigna e harmoniosa dos autos.

Destarte, as provas conectam-se organicamente à denúncia, na medida em que a materialidade alia-se à confissão extrajudicial (John Lennon e Dhiego), e o avistamento dos réus na festa (relato de Camila), aliado ao sequestro (colocação da vítima no porta-malas) e à posterior execução em local ermo atestada pela perícia, constroem uma linha cronológica ininterrupta e verossímil.

Além disso, a presença do "Gol Branco quadrado", citado por Dhiego, John Lennon e pela genitora da vítima, é o fio condutor que une os três apelantes à cena do arrebatamento e ao acobertamento posterior da execução.

Ressalte-se que não se exige, no âmbito do Tribunal do Júri, a existência de testemunha ocular do exato instante do disparo fatal quando a teia de indícios prévios e posteriores aponta inexoravelmente para os apelantes.

A alegação de negativa de autoria sob o pretexto de que
"não há prova de quem puxou o gatilho"
desnatura-se frente ao instituto do concurso de agentes delineado no art. 29 do Código Penal.

A defesa falha ao tentar exigir prova matemática de autoria material direta e isolada, visto que o acervo demonstra com clareza o domínio do fato e a nítida divisão de tarefas. A versão defensiva carece de álibis concretos aptos a romper o forte nexo causal estabelecido.

Portanto, a pluralidade de agentes, o domínio do fato pelo grupo "Bonde do Andrinho" e as provas orais (mesmo as inquisitoriais validadas pelo terror imposto à comunidade) justificam plenamente o veredicto condenatório para Anderson, John Lennon e Gustavo.

Assim, a decisão dos jurados optou por versão verossímil e amparada nos autos, não configurando decisão manifestamente contrária à prova, mas sim o exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e justa, em observância ao previsto no
art. 5º, XXXVIII, "c", CF.

No tocante às
qualificadoras
, não prospera o argumento de "generalização".

O reconhecimento destas operou-se com base em fatos concretos.

Quanto ao motivo torpe, a prova oral destacada confirma a rivalidade territorial associada ao tráfico de drogas e à afirmação de poder do "Bonde do Andrinho", evidenciando, estreme de dúvidas, a motivação abjeta.

A respeito do “recurso que dificultou a defesa da vítima”, a prova cristalina da dinâmica do sequestro, a abordagem inopinada da vítima durante uma festividade e a nítida superioridade numérica dos ofensores, consubstanciam faticamente e amparam juridicamente a incidência desta qualificadora.

Por derradeiro, passo ao exame do pleito de reforma da dosimetria da pena, momento em que se deve reforçar a higidez da escorreita fundamentação aplicada pelo Juiz Presidente.

O aumento da pena-base ancorado na vetorial "consequências do crime" reveste-se de plena idoneidade e encontra amparo idôneo na prova documental (certidão de nascimento e laudo cadavérico), que certifica a tenra idade da vítima (apenas 14 anos). Ora, ceifar a prematura de uma vida nesta faixa etária, transcende o resultado naturalístico do tipo penal evidencia dano social que transcende a elementar típica do delito de homicídio, justificando o incremento punitivo.

No tocante à "culpabilidade", o Juízo de piso utilizou o severo modo de execução (sequestro no porta-malas e evidente premeditação) para justificar a valoração negativa.

A Defesa argumenta que a premeditação não foi quesitada ao Conselho de Sentença e não poderia ser utilizada na 1ª fase.

Contudo, é cediço na doutrina e jurisprudência que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não precisam ser quesitadas pelo Júri, sendo que a valoração dessas vetoriais constitui atribuição exclusiva do Juiz Presidente, que deve aferi-las com base no contexto fático-probatório dos autos para mensurar o grau de censurabilidade e reprovação da conduta.

Igualmente falha a premissa defensiva ao aduzir que o juiz estigmatizou de forma genérica os três apelantes ao majorar a pena pela vetorial de integração à "facção/bonde".

O exame minucioso da Sentença demonstra que a negativação da "conduta social", fundamentada na participação e chefia no "Bonde do Andrinho", foi aplicada exclusivamente na dosimetria do réu Anderson Lenon (fl. 412).

Para os corréus John Lennon e Gustavo, a referida circunstância judicial foi expressamente considerada neutra (fls. 413 e 415), o que evidencia a escorreita individualização da reprimenda.

Por fim, não há que se falar em ocorrência de
bis in idem
.

O magistrado, diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelos jurados, utilizou o "recurso que dificultou a defesa da vítima" para tipificar o homicídio qualificado em sua estrutura básica (1ª fase) e empregou a qualidade de qualificadora sobejante, qual seja, o "motivo torpe", como circunstância agravante genérica (art. 61, II, "a", do CP) na 2ª fase.

Tal metodologia guarda estrita consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.318), não havendo qualquer nulidade a ser sanada.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na sentença.

À luz do exposto, e em conformidade com o r. Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo irretocável a r. Sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)